Tribunal: TJSP
Processo: 2160119-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160119-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
ANTONIO EUCLIDES DE VASCONCELLOS, é agravado ADAILTON BAPTISTA
PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.308
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160119-03.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA
AGVTE: ANTONIO EUCLIDES DE VASCONCELLOS
AGVDO: ADAILTON BAPTISTA PIRES
INTERESSADOS: APARECIDA DECÓ; ADRIANA BAPTISTA
PIRES DOS REIS; ANDERSON BAPTISTA PIRES
JUIZ(A): MARCELO FORLI FORTUNA
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de cobrança
em fase de cumprimento de sentença.
Impenhorabilidade do imóvel dado em caução pelo locatário.
Renúncia do benefício garantido pela Lei no 8.009/90.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Antonio Euclides de Vasconcellos em ação de cobrança
fundada em contrato de locação imobiliária, em fase de cumprimento de
sentença, proposta em face de Adailton Baptista Pires, contra a decisão de
fls. 270/274, integrada pela de fls. 283/284 dos autos principais pela qual
acolhida em parte a impugnação à penhora, para excluir a constrição sobre
o imóvel tido como bem de família
Inconformado, agrava o exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que não estava assistido por
imobiliária no momento da contratação e que a caução do bem imóvel é
uma das garantias previstas na lei de locações, inexistindo alegação de
vício de consentimento ou qualquer outro fundamento que pudesse
invalidar a garantia. Argumenta que a caução foi prestada com anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
3
dos demais coproprietários e da usufrutuária. Sustenta que o oferecimento
do imóvel em garantia de contrato de locação é uma das exceções previstas
em lei à oponibilidade do bem de família. Alega, ainda, que o agravado
está alegando a impenhorabilidade em favor de terceiros, pois ele próprio
não reside no imóvel. Assevera que a Sra. Aparecida Decó é usufrutuária
vitalícia, de modo que a penhora em nada lhe afetará.
Recurso regularmente processado,
sem pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal e com
resposta.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do i.
magistrado, tem-se que o recurso merece prosperar.
O
agravado
espontaneamente
ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia do contrato de
locação (cláusula 14, fls. 52/53 dos autos principais) e como tal deve
prevalecer, observando-se, ademais, que foi averbada no Registro de
Imóveis (fls. 62/67 dos originários). A indicação nesses termos implica em
renúncia ao benefício da impenhorabilidade.
A propósito, a respeito da matéria,
pede se vênia para transcrever trecho do voto proferido pelo i. Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, in verbis:
“(...) imperioso afastar a
alegação de impenhorabilidade do imóvel, tendo em vista
que este foi expressamente indicado pelo embargante como
garantia real no contrato de locação que embasa a demanda
executória, conforme comprovam os documentos de fls. 138 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
4
141.
À luz de tais circunstâncias,
notória a contradição interna entre o comportamento e
alegações do embargante, que ora aponta o imóvel como
principal garantia da obrigação entabulada, - evidenciando
a disponibilidade do bem e criando uma justa expectativa
de penhorabilidade nos demais contratantes -, e depois
pleiteia sua liberação sob o argumento de constituir bem
inalienável
e
indispensável
à
sobrevivência
de
sua
entidade familiar. Tal postura não só viola a confiança
depositada pelo locador, mas atenta contra os ditames da
boa-fé objetiva, notadamente no tocante a dever anexo de
lealdade e ao instituto do venire contra factum proprium,
não podendo ser aceita por esta Corte.
Desta feita, já se manifestou
este Tribunal de Justiça no sentido de que tal situação
deve
ser
equiparada
à
hipoteca,
enquadrando-se
analogicamente na regra prevista pelo artigo 3o, V da Lei
8009/90, não havendo se falar em impenhorabilidade do bem
espontaneamente
ofertado
como
caução
em
relação
locatícia”2.
Assim, em que pese a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, prefiro perfilhar
da orientação consagrada na jurisprudência desta E. Corte, incluindo
julgados desta Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
2 Emb. Declaração n. 0227728-18.2012.8.26.0000/50000, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 06/03/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
5
LOCAÇÃO
Ação de despejo por falta de pagamento com
cobrança
Cumprimento de sentença - Penhora de imóvel
concedido em garantia da locação
Penhora de imóvel
residencial Caução Garantia real Exceção à regra da
impenhorabilidade do bem de família
Exegese do artigo
3o, V, da Lei 8.009/90. Agravo não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2032469-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020).
Agravo
de
instrumento

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO a penhora apresentada pelos executados
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA
OFERECIMENTO
VOLUNTÁRIO
DO
IMÓVEL
QUE
IMPLICA
EM
RENÚNCIA
À
IMPENHORABILIDADE
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA

INDEFERIMENTO
CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACEITAR O
QUE FOI INDICADO PELOS DEVEDORES EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO
DO NOME DOS EXECUTADOS IMPOSSIBILIDADE INFORMAÇÃO QUE
SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO
DE EXECUÇÃO
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2050401-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
INSURGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DA PENHORA
DO BEM EM QUESTÃO GARANTIA REAL - AVERBAÇÃO DE CAUÇÃO EM
BEM IMÓVEL COMO MODALIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL

IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA
APLICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
6
POR ANALOGIA DO DISPOSTO NO ART. 3o, V, DA LEI No 8.090/90
- DECISÃO MODIFICADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2015307-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020).
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA
IMPUGNAÇÃO À PENHORA
CONTRATO DE LOCAÇÃO CAUÇÃO DADA
POR BEM IMÓVEL
GARANTIA CONTRATUAL ESPONTANEAMENTE
OFERECIDA
PRIMADO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

IMPENHORABILIDADE AFASTADA
RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2009241-66.2020.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro:
18/05/2020).
Pelas considerações, a alegação de
impenhorabilidade do bem não comporta acolhida, de forma que a decisão
deve ser reformada para afastar a alegada impenhorabilidade do bem
descrito no contrato de locação.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160119-03.2020.8.26.0000 - cs
7